Tribunal: TJDFT
Processo: 0701727-20.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LATROCÍNIO TENTADO. ANIMUS FURANDI NÃO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO TENTADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra condenação por latrocínio tentado. A defesa pleiteia a desclassificação para homicídio tentado, sob o argumento de que o crime foi motivado por desentendimento prévio entre o apelante e a vítima, sem intenção de subtração de bens (animus furandi).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há uma questão em discussão: (i) definir se houve o animus furandi necessário à configuração do crime de latrocínio tentado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O latrocínio é crime complexo que combina roubo e homicídio, exigindo a comprovação de violência com o intuito de subtrair bens (animus furandi).
4. Apesar dos indícios de subtração de bens da vítima no mesmo contexto fático do homicídio tentado, não restou comprovado o nexo causal entre a violência empregada e a subtração.
5. As provas revelaram terem as agressões sido motivadas por desavença anterior entre as partes, sem a demonstração do animus furandi, necessário à configuração do latrocínio.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 157, § 3o, II, e 14, II.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1770667, Rel. JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, j. 11/10/2023; Acórdão 824210, Rel. JOÃO BATISTA TEIXEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 2/10/2014.